Tribunal: TJDFT
Processo: 0001247-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados, em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.
2. Mostra-se excessivo o aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, no patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, diante da existência de circunstância agravante, precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.